Tribunal: TJDFT
Processo: 0713335-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713335-75.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RENATO BARROS ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE DE AGIR. DECLARAÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO JÁ EXTINTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESILIÇÃO UNILATERAL. CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO PRESIDENTE DE ASSOCIAÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DOS PODERES DEFINIDOS NO ESTATUTO. PRETERIÇÃO DE SOLENIDADE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Carece de interesse de agir a pretensão relativa à declaração de resolução do contrato que já se encontra resolvido. No caso, por meio de notificações recíprocas realizadas em 21/2/2020, ambas as partes manifestaram interesse em pôr termo à relação contratual existente entre elas. E, por se tratar a hipótese de contrato de prestação de serviços advocatícios, a situação admite a resilição unilateral do contrato, na forma estabelecida no art. 473 do CC, pois a relação entre advogado e cliente é pautada na fidúcia, sendo direito potestativo de cada um deles promover a resilição do contrato a qualquer tempo. Portanto, escorreita a r. sentença que acolhe a preliminar de carência de interesse de agir em relação ao pedido declaratório de resolução do contrato. 2. Em razão da possibilidade de resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, padece de nulidade a imposição de multa contratual em virtude dessa modalidade de extinção do contrato. Como dito, a relação existente entre advogado e cliente se pauta na confiança, de modo que nenhum dos dois pode ser compelido a se manter no vínculo contratual, ainda que contra a sua vontade. Precedentes. 3. As pessoas jurídicas só se obrigam pelos atos dos administradores exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo, nos termos do art. 47 do Código Civil. Na hipótese, a dívida estampada em instrumento de confissão firmado pelo Presidente da associação não observou as exigências do estatuto, consistentes na presença do Diretor Financeiro e na oitiva do Conselho Deliberativo ou da Assembleia-Geral. Logo, a referida confissão de dívida preteriu solenidade essencial para realização do negócio e preservação dos interesses dos associados, de maneira que é nula, nos termos do art. 166, IV, do Código Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 840 e 884, ambos do Código Civil, asseverando que a prevalência do acórdão recorrido implica enriquecimento ilícito da contraparte; c) artigos 472, 474 e 475, todos do Código Civil, por ser descabida, no caso, a resolução unilateral do contrato, porquanto inexistente cláusula resolutiva expressa; d) artigos 166, inciso II, 408 e 416, do mesmo diploma legal, argumentando a validade da cláusula penal pactuada. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual forma, o recurso não reúne condições de trânsito, quanto à tese de violação aos artigos 840 e 884, ambos do Código Civil, porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1391284/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 9/2/2021. Por fim, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada ofensa aos artigos 166, inciso II, 408, 416, 472, 474 e 475, todos do CC. Com efeito, a apreciação das teses recursais demandam interpretação de cláusulas contratuais, vedada na presente sede pelo enunciado 5 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012